Tribunal: STF
Processo: HC 223374
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 782.500/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. I, e 211 do Código Penal (homicídio qualificado cometido por motivo torpe e ocultação de cadáver). A denúncia foi recebida em 09/09/2020, oportunidade na qual o Juízo da 2º Vara da Comarca de Tietê/SP decretou a prisão preventiva para garantia da instrução criminal. Em 16/06/2021, o paciente foi pronunciado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Recurso especial foi inadmitido. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta viável a concessão da ordem, ante o excesso de prazo para formação da culpa. Pondera que a prisão preventiva perdura desde 06/10/2020, sendo que o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi agendado apenas para 31/01/2023. Refere-se ao princípio da razoável duração do processo. 



    5. Busca a concessão da liberdade provisória.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não revelou o andamento processual da Ação Penal nº 0001125.90.2022.8.26.0629 ante o segredo de justiça.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas quanto ao excesso de prazo para formação da culpa não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que não foi debatida pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator